Tribunal: STF
Processo: ARE 1586576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VALIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEVIDO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por agente de segurança socioeducativo contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, formulado em desfavor do Estado de Minas Gerais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão limita-se a definir se é devido o pagamento de adicional de insalubridade ao agente socioeducativo contratado temporariamente e a validade de tal contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária do autor encontra respaldo no art. 37, IX, da CF/88, bem como nos arts. 2º, V, e 4º, IV e §1º, III, da Lei Estadual nº 18.185/2009, sendo considerada válida à luz da modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial do TJMG na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, que preservou a norma até 31/01/2021.
4. Embora o adicional de insalubridade possa ser devido a servidores temporários, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da CF/88 e da Lei Estadual nº 10.745/92, sua concessão exige prova inequívoca da exposição habitual a agentes nocivos à saúde.
5. O laudo pericial elaborado especificamente nos presentes autos concluiu pela ausência de insalubridade nas atividades exercidas pelo autor, com base nos critérios da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.
6. A prova emprestada de outro processo, produzida em relação a servidor distinto, não possui força probante suficiente para afastar a perícia realizada nos presentes autos, que considerou as condições individuais de trabalho do requerente.
7. Não havendo comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, é indevido o pagamento do adicional requerido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.         
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, IX; 39, § 3º. Lei Estadual nº 18.185/09, arts. 2º, V, e 4º, IV e §1º, III. Lei Estadual nº 10.745/92. CPC, arts. 487, I; 927, III; 985. NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR - Cv 1.0000.16.033398-5/000, Rel. Des. Corrêa Junior, 1ª Seção Cível, j. 26.04.2018, publicação em 18.05.2018. TJMG, ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, Órgão Especial.
    

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXII e XXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente